Tribunal: TJMT
Processo: 0002108-02.2015.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002108-02.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 022.345.851-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 925.953.401-15 (VÍTIMA), FELIPE MOREIRA DE SOUSA - CPF: 703.845.731-42 (ASSISTENTE), WELDER DA SILVA CRUZ (ASSISTENTE), GABRYELLY NATALIA RODRIGUES (ASSISTENTE), THIESSA MARA CARDOSO DA CUNHA (ASSISTENTE), SILVANA PEDROSA CARDOSO - CPF: 019.910.031-45 (ASSISTENTE), GERCIONE FRANCISCO SOUZA - CPF: 012.188.171-78 (ASSISTENTE), CLAUDIO SANTOS DE SOUZA - CPF: 631.319.351-20 (ASSISTENTE), JOSE LUCAS GOMES DE ARAUJO - CPF: 035.681.741-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002108-02.2015.8.11.0064

APELANTE: DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, INCISO IV, DO CP) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/2003). PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso interposto contra sentença condenatória no Tribunal do Júri que fixou a pena-base do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP) e do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), com exasperação das reprimendas em decorrência da equivocada valoração desfavorável de vetores das circunstâncias judiciais.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a negativação da culpabilidade, das circunstâncias do crime e do concurso de pessoas no homicídio qualificado possui fundamentação idônea; (ii) se a exasperação da pena-base no crime de porte ilegal de arma de fogo com fundamento na utilização do instrumento para prática de homicídio caracteriza
bis in idem
;

(iii) se a pena aplicada deve ser redimensionada.

III. Razões de decidir:

3. A culpabilidade do agente não pode ser negativada exclusivamente pelo uso de arma de fogo, porquanto tal circunstância é ínsita ao tipo penal e a sua consideração na dosimetria configuraria
bis in idem
.

4. O concurso de pessoas, que pode ser reconhecido para fins de qualificadora, não autoriza a majoração da pena-base em desfavor do agente, salvo demonstração de circunstâncias específicas que evidenciem maior reprovabilidade, o que não se verifica no caso.

5. A prática do crime em via pública, sem prova de risco concreto à incolumidade de terceiros, não sustenta a negativação das circunstâncias do crime.

6. Na prática do crime porte ilegal de arma de fogo, a exasperação das consequências do crime pela utilização do instrumento em homicídio também importaria em
bis in idem
.

7. Redimensionamento das penas para 16 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, e 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Mantido o regime inicial fechado e fixada a pena definitiva em 18 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em concurso material.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido para redimensionar a pena.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a negativação da culpabilidade pela utilização de arma de fogo quando tal circunstância é ínsita ao tipo penal de homicídio qualificado.”

“2. O concurso de pessoas, sem demonstração de maior reprovabilidade, não autoriza a majoração da pena-base em desfavor do agente.”

“3. A prática do crime em via pública, sem prova concreta de perigo a terceiros, não justifica a negativação das circunstâncias do crime.”

“4. O uso de arma de fogo para prática de homicídio, por si só, não autoriza o recrudescimento da reprimenda pela prática do crime previsto no Estatuto do Desarmamento, evitando-se a ocorrência de
bis in idem
.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, IV; Lei no 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 0001956-88.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 31/7/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002108-02.2015.8.11.0064

APELANTE: DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Daniel de Oliveira Sousa, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda de 26 anos de reclusão, e 20 dias-multa, regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP], e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

A Defensoria Pública Estadual postula o redimensionamento da reprimenda basilar imposta em relação ao crime de homicídio qualificado, afastando-se a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

No mesmo sentido, quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o recorrente requesta a exclusão da circunstância judicial atinente às consequências de crime.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da reprimenda imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo provimento do recurso, com a revisão da pena fixada.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002108-02.2015.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação defensiva abrange apenas e tão-somente a reprimenda imposta na sentença condenatória.

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

No atinente ao crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP], o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na primeira fase dosimétrica, sopesou de modo desfavorável a
culpabilidade do agente,
os
antecedentes
e as
circunstâncias do crime
, assim fundamentando:

“A culpabilidade, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação da conduta do réu. Neste ponto, vislumbro maior reprovação,
pois se trata de crime cometido com uso de arma de fogo, colocando em risco os transeuntes
, sendo certo,
quando o crime é cometido com emprego de arma de fogo
, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal,
justifica o incremento da pena
, diante da desproporcionalidade do meio empregado para ceifar a vida. Insta salientar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite o desvalor do aludido vetor. (HC 536.480/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019). Portanto, alavancada pela reprovabilidade,
aumento em 2 (dois) anos a pena
.

O crime foi perpetrado em
concurso de pessoas
, o que merece maior reprimenda,
diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso
. Neste sentido STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ao prescrever que: (...) 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar (...).
Acrescento, portanto, mais 2 anos de reclusão à pena-base
.

O réu possuía
maus antecedentes
à época dos fatos, vez que foi condenado com trânsito em julgado em
19/12/2005
pelo crime de furto qualificado, na Ação Penal n. 0000000-00.0000.2.00.5661, que tramitou na 4a Vara de Lucas do Rio Verde-MT (conforme certidão extraída do SEEU). Em razão disso,
somo 2 anos de reclusão
.

[...]

No que tange as
circunstâncias do crime
, verifica-se que o crime foi praticado em via pública, o que coloca em risco transeuntes, e a incolumidade pública sendo, portanto, passível de maior reprovabilidade.
Somo a pena de 2 anos de reclusão”
.

Os argumentos aduzidos pelo Juiz-Presidente não se mostram idôneos para negativação da culpabilidade.

O fato de o crime ter sido praticado pelo emprego de arma de fogo se patenteia ínsito ao tipo penal infringido, pois se trata apenas e tão-somente do instrumento escolhido pelo agente para atingir o seu desiderato.

Conquanto se reconheça, à luz do caso concreto, que a quantidade dos disparos efetuados possa servir de fundamento para o recrudescimento da reprimenda basilar, na hipótese vertente o juízo de primeira instância valeu-se unicamente do fato de o crime ter sido praticado mediante emprego de arma de fogo, cujo instrumento “
deveria ser usado tão-somente para sua defesa pessoal”
.

Além disso, o recorrente foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, razão pela qual, indene de dúvidas, o recrudescimento da reprimenda basilar por conta dessa circunstância ensejaria o malsinado e indesejado
bis in idem
.

Com base nessa premissa, afasto a negativação aduzida pelo juízo de origem.

Somado ao fato de o homicídio ter sido praticado com emprego de arma de fogo, o juízo singular também exasperou a pena-base ao argumento de que o crime foi perpetrado em concurso de pessoas.

Não se ignora que o apelante,
DANIEL DE OLIVEIRA SOUZA
, vulgo
“MAGRÃO”
, perpetrou o crime de homicídio na companhia do corréu
JOSÉ LUCAS GOMES DE ARAÚJO
, epíteto
“ZÉ LUCAS”
.

De toda sorte, o simples fato de o crime ter sido perpetrado em concurso de pessoas, por si só, não se mostra suficiente para autorizar a negativação da culpabilidade.

As provas dos autos mostram que os denunciados utilizaram uma motocicleta, conduzida por
JOSÉ LUCAS
, para se dirigir até a vítima e para foragir do local após os disparos.

Contudo, o auxílio material prestado por
JOSÉ LUCAS
– que faleceu no curso da ação penal –, responsável por transportar o executor direto,
DANIEL
, não se mostrou de tamanha relevância a justificar a exasperação da reprimenda basilar.

Além disso, como bem destacou o insigne Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, em seu parecer, o concurso de pessoas até poderia ser utilizado como fundamento para se reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido, mas não para negativar a culpabilidade do agente.

Ad argumentandum tantum
, convém salientar que a referida qualificadora foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, porém,
por motivo diverso
, a saber:
“vez que a vítima foi surpreendida e atingida por vários disparos de arma de fogo, sem possibilidade de reação”
[Série 1 – Quesito n. 4].

Neste viés, afasto a negativação da culpabilidade do agente, mantendo-se neutra a aludida circunstância judicial.

Quanto à negativação dos antecedentes, não há qualquer insurgência defensiva, neste particular.

Com relação às circunstâncias do crime, o Juiz-Presidente aduziu que
“o crime foi praticado em via pública”
,
“colocando em risco transeuntes e a incolumidade pública”
.

Os fundamentos consignados confundem-se com a qualificadora do
perigo comum
.

De toda sorte, conquanto o crime tenha sido praticado em plena via pública, não há prova irrefutável da existência de risco à integridade física de terceiras ou à incolumidade pública.

Contudo, ainda que comprovado que do homicídio perpetrado tenha resultado perigo comum, tal circunstância somente poderia ser reconhecida pelo Juiz-Presidente se fosse expressamente narrada na exordial acusatória, se contasse da pronúncia e deliberada pelo Conselho de Sentença, como se vê no aresto abaixo:

“‘[...] ‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’ (TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014) [...]’ [TJMT, N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1o/2/2022, Publicado no DJE 7/2/2022]”
[1]
.

Nesse diapasão, mantenho neutras as circunstâncias do crime e, de consequência, redimensiono a reprimenda basilar para
14

anos de reclusão
.

Na segunda fase, conservo a agravante da reincidência e majoro a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], fixando a reprimenda intermediária em
16 anos e 4 meses de reclusão
.

Não havendo causa de diminuição ou de aumento da pena, fica o apelante definitivamente condenado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, à reprimenda de
16 anos e 4 meses de reclusão
.

CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável os
antecedentes
e as
consequências do crime
.

Não há nenhuma irresignação defensiva quanto aos maus antecedentes.

Com relação às consequências do crime, o juízo de primeira instância, de maneira absolutamente equivocada, recrudesceu a reprimenda basilar pelo fato de a arma ter sido utilizada para atentar contra uma vida, porquanto
“deveria ser instrumento apenas para defesa pessoal”
.

Conforme salientado linhas atrás, a utilização da arma de fogo para prática do crime de homicídio é circunstância ínsita ao tipo penal infringido, não servindo de fundamento para recrudescimento da reprimenda basilar.

Some-se a isso que o recorrente foi condenado pelo crime de homicídio, razão pela qual exasperar a pena-base por este motivo seria incorrer no
bis in idem
.

Assim, afasto a negativação das consequências do crime e, de consequência, redimensiono a pena-base para
2 anos e 3 meses de reclusão
, e
15 dias-multa
.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, majora-se a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], ficando a pena intermediária e, também, a definitiva – à míngua da causa de diminuição ou de aumento da pena –, fixada em
2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
, e
17 dias-multa
.

CONCURSO MATERIAL

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica o apelante,
DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA
, definitivamente condenado à reprimenda de
18 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento, e
17 dias-multa
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao recorrente,
DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA
, fixando-a em
18 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão
, mantendo-se o
regime fechado
para início de seu cumprimento, e
17 dias-multa
, conservando-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0001956-88.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 31/7/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025